Tribunal: TJDFT
Processo: 0715788-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. MENSALIDADES. INADIMPLEMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OBSCURIDADE INEXISTENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que negou provimento ao apelo, interposto nos autos da ação de cobrança, ajuizada por plano de saúde, a qual manteve a sentença que condenou o réu, ora embargante, ao pagamento das mensalidades de plano de saúde, com correção monetária e juros de mora a partir de cada vencimento. 1.1. O embargante alega haver obscuridade no aresto, requerendo o acolhimento dos declaratórios, com efeitos modificativos. Sustenta que o pedido inicial, julgado procedente, não é certo e nem determinado, pois, supostamente, a planilha contábil não apresenta com clareza a que título os valores são exigidos. Aduz que o cálculo apresentado contém cobranças de valores que não compõem a base das mensalidades, mas sim a base de cálculo da dívida apresentada.
2. Preliminar de não conhecimento do recurso – Rejeitada. 2.1. Conforme o art. 141 do CPC, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. 2.2. No caso, foi objeto de análise do acórdão a controvérsia a respeito da planilha dos valores cobrados judicialmente, bem como a informação sobre as mensalidades atrasadas. 2.3. Assim, não há que se falar em inovação recursal; porquanto, o embargante insurge-se especificamente contra a fundamentação do aresto.
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
4. O aresto consignou que, por meio do extrato, ficou claro que as mensalidades cobradas se referem aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, no valor total de R$ 10.305,15. 4.1. Atualizado esse valor até a data da propositura da ação, a dívida passou a corresponder a R$ 12.639,76, nos termos da planilha de cálculos apresentada com a inicial. 4.2. O aresto mencionou que de acordo com o art. 53, § 2o, do Regulamento do plano Assefaz Rubi “a rescisão contratual, por iniciativa do titular, somente poderá se dar mediante solicitação, por escrito, encaminhada à Assefaz, devendo o titular realizar o pagamento das mensalidades vencidas [...]”. 4.3. O julgado registrou que a declaração emitida, não prova o fim do vínculo. Pelo contrário, informa que o embargante era, à época, contratante do plano assistencial de saúde. 4.4. Foi destacado que, considerando que a parte embargada ainda continuava fornecendo a cobertura contratada, é obrigação do embargante adimplir as parcelas correspondentes no período em que o contrato esteve vigente, relativas aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022.
5. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da lide, tampouco para impugnar os valores constantes das planilhas de cálculos que instruíram a petição inicial. 5.1. Portanto, inexiste qualquer obscuridade no acórdão embargado, pois ficou totalmente claro o provimento jurisdicional.
6. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicável, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o aresto. 6.1. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos declaratórios rejeitados.